Tribunal: STF
Processo: ARE 1002283
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE COQUEIROS DO SUL. IRREGULARIDADES NO CERTAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DIVERSA DA IMPUGNADA PELOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.